Tribunal: TJPA
Processo: 0806746-15.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806746-15.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.

2.
Com efeito, consoante se verifica da Decisão que acatou o pedido formulado pela Autoridade Policial e do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, a alegação de
ausência de requisitos à referida custódia
, de igual forma, não merece prosperar, já que o
decisum
objurgado se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312, do CPPB. Ademais, observa-se que o Juízo
a quo
, em recentíssima decisão, datada de 12/05/2022, ratifica que a manutenção da custódia cautelar do paciente ainda se impõe.

3.
Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 31 de maio e término em 02 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 31 de maio de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente Fabricio Rodrigues dos Santos, em face de ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, no que tange ao Processo
n.º 0805080-65.2021.8.14.0015
.

Consta da impetração
, que o paciente formulou pedido de revogação de sua prisão ilegal, haja vista o mandado de prisão preventiva ter sido cumprido em 05/05/2022, por ordem do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos termos da decisão acostada à
ID 61093539
.

Aduz que, a prisão cautelar teve como fundamento a garantia da ordem pública pela reiteração criminosa, bem como a conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, por não haver paradeiro fixo do Investigado, ora paciente.

Esclarece o ilustre causídico que, atualmente, o Paciente está segregado no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC, haja vista que residia na Comarca contígua, em Navegantes/SC, há mais de 02 (dois) anos. A prisão é ilegal, haja vista que desrespeitou o comando legal da Suprema Corte, no que tange ao prazo para apresentação do preso à Autoridade Judiciária, bem como pelo fato de que está preso há mais de 10 (dez) dias e não houve, até então, o oferecimento da denúncia.

Assevera que é portador de bons predicados e que não estão preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para manutenção de sua prisão, razão pela qual ela deve ser revogada com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas.

Afirma que o
periculum in mora
é evidente, sendo inerente o próprio estado de privação de liberdade, ao qual está submetido o Paciente. muito embora o presente remédio heróico tenha tramitação prioritária, o perigo da demora somado à fumaça do bom direito, permite a concessão liminar deste pleito, já o
fumus boni iuris
é igualmente incontestável.

Diz, também, que o paciente está preso há mais de 10 (dez) dias sem que tenha sido aportada qualquer acusação formal em seu desfavor, bem como sofre coação ilegal por estar preso há mais tempo do que determina a Lei.

Aduz, ainda, que o paciente vive na Comarca de Navegantes/SC há 02 (dois) anos, sendo primário, de bons antecedentes, trabalhador, com empresa no ramo de energia solar, de forma absolutamente regular, há mais de 01 (um) ano na região. Além disso, é acadêmico do curso de gestão portuária na UNIASSELVI, atualmente cursando o 3º período.

Conclui que este Tribunal entenda que é necessário fornecer à Justiça Pública segurança para a continuidade da instrução processual vindoura, pugnando-se pela observância do rol exemplificativo das 09 (nove) medidas cautelares à disposição da Justiça, conforme diz o art. 319, do CPPB, podendo impor-lhe tantas quantas forem necessárias para que o Paciente possa responder seu processo em liberdade.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, relaxando-se a prisão pelas ilegalidades apontadas, ou, ainda, revogando-se a prisão preventiva decretada, expedindo-se imediatamente o competente alvará de soltura em favor de Fabrício Rodrigues dos Santos, possibilitando ao mesmo aguardar o processamento e julgamento em liberdade. Posteriormente, pela concessão da ordem em sede de julgamento do mérito e, alternativamente, pela incidência das medidas cautelares diversas da prisão, caso seja necessário para dar a garantia necessária ao deslinde processual; porém, se mantido preso, que o Paciente permaneça custodiado na Comarca de Itajaí/SC, eis que sua família aqui reside.

À ID 9438086
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis a concessão da liminar,
a indeferi
.

À ID
9494985
,
a autoridade coatora prestou as informações necessárias,
verbis
:

“a) síntese dos fatos nos quais se articula o cumprimento de mandado de prisão;

Em diligência realizada pela Autoridade Policial, o representado MARQUINHO COSTA PEREIRA foi interrogado e informou com riqueza de detalhes como funcionava a prática delitiva, o transporte do entorpecente a esta cidade, seu armazenamento (dentro de galões e enterrados no Sitio) e o recebimento do carregamento enviado por FABRICIO. Na mesma oportunidade, MARQUINHO afirmou que FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS seria o responsável por coordenar a prática ilícita de remessa de material entorpecente para outros estados da federação.

Da mesma forma, foram ouvidos os Policiais Militares e Civis que participaram da diligência que culminou no cumprimento do mandado de recaptura de MARQUINHO, os quais relataram a existência de investigação pretérita na residência do primeiro representado, localizada na Rua Pedro Marreiro de Souza, bairro Saudade, neste Município, e posteriormente tiveram conhecimento do local onde o material era supostamente guardado (São Francisco/PA).

Registre-se que MARQUINHO COSTA PEREIRA foi preso no dia 16/06/2021 em razão do cumprimento do mandado de recaptura nos autos n° 0002349-23.2013.8.14.0005, oportunidade em que foi apreendido o veículo L200 Triton, cor preta, placa ORT-2F80, supostamente utilizado para a realização do transporte da substância entorpecente, o qual, inclusive, encontrava-se com dois compartimentos ocultos cobertos com fundos falsos, conforme se depreende no laudo anexo aos autos.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva;

Houve pedido de prisão preventiva feito pela Autoridade policial em ID: 51229729.

O Ministério Público apresentou parecer favorável à prisão, conforme ID: 54281256.

Esta autoridade judiciaria deferiu o pedido feito pela autoridade policial e, por conseguinte, decretou as prisões preventivas de MARQUINHO COSTA PEREIRA (ANTÔNIO COSTA PEREIRA), vulgo "Neguinho" e FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 312 (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) do CPP, conforme transcrição da
decisum
abaixo:

“2. Quanto à prisão preventiva
:

(...).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido na cidade Navegantes, Santa Catarina (id: 60251746). Conforme Id: 60251746, o juízo da Comarca de Santa Catarina realizou audiência de custódia.

O advogado do paciente fez, nos autos, pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido por esta magistrada, após manifestação no mesmo sentido pelo Ministério Público. Na ocasião da manutenção da prisão, determinei o recambiamento do preso para esta comarca.

O advogado do paciente novamente peticionou pedindo que o preso continuasse custodiado no estado de Santa Catarina, em razão da proximidade da família, o que foi deferido por esta magistrada, em última decisão, com fulcro no artigo 3º, inciso III, do Provimento 13/2021, CGJ
.

c) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade da paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
;

Da certidão criminal emitida em 05/04/2022 (id: 56704846), não há registro da ocorrência de crime pretérito, assim como não há informação nos autos acerca da atividade laborativa exercida pela paciente e de sua personalidade.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
;

De acordo com a comunicação do cumprimento do mandado de prisão preventiva, o paciente foi preso em 05/05/2022, o que perfaz, até a presente data, o total de 14 (quatorze) dia de prisão.

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento
;

O processo foi encaminhado a este Juízo após o encerramento da audiência de custódia realizada em 07/05/2022 e se encontra aguardando a conclusão do inquérito policial.

Vale dizer, ainda, que, o indiciado foi preso em 05/05/2022, tendo o prazo par cumprimento do IPL de 30 dias, art. 51 do CPP”.
GRIFEI

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da presente impetração não merecem abrigo, senão vejamos.

- Da intempestividade no oferecimento da denúncia

Aduz o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por encontrar-se custodiado preventivamente, ante o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, devendo a prisão cautelar ser revogada.

No tocante a alegação supra, depreende-se que não merece ser acolhida, pois, eventual excesso de prazo depende de exame acurado não somente do prazo legal máximo previsto para o término da instrução criminal, mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligência da autoridade judiciária no impulso do processo penal), e que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável.

Ressalta-se que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutamente rígidos, sendo perfeitamente aceitável que haja uma dilação, ainda que não provocada pela defesa, se devidamente justificado. Há situações nas quais alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório, forçam o magistrado a dilatar o prazo de conclusão da formação da culpa.

Em outras palavras, a alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia deve ser examinada caso a caso, atendidas às peculiaridades de cada um deles, não se podendo tarifar genericamente o lapso temporal que caracteriza excesso e configura constrangimento à liberdade de ir e vir do acusado.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE - CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
. O tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. A contagem de prazos deve ser feita de forma global, não se considerando o lapso temporal isolado para cada fase processual, mas o prazo do processo como um todo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.000634-4/000, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 06/02/2020)

Ainda que assim não fosse, consoante se verifica das informações prestadas pela Autoridade Coatora,
à ID
9494985
,
o paciente foi preso em 05/05/2022, o que perfaz, até a presente data, o total de 14 (quatorze) dia de prisão; porém, o processo foi encaminhado ao Juízo após o encerramento da audiência de custódia, realizada em 07/05/2022, e se encontra aguardando a conclusão do inquérito policial cujo prazo é de 30 dias, consoante art. 51,
caput
, da Lei 11.343/2006, pois como cediço, vige no processo penal a necessidade de se esclarecer os fatos, com a incessante busca da verdade real, razão pela qual depreende-se que a Autoridade Policial encontra-se diligenciando, dentro do prazo que lhe é permitido por lei, haja vista o envolvimento de mais de um acusado e em Comarcas diversas.

Por fim, destaco as ponderações da d. Procuradoria de Justiça:

“Inicialmente, em relação ao argumento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sabe-se que os princípios da relativização dos prazos processuais e da razoabilidade são inafastáveis, o que se deve ao fato de, em razão da comum interferência de diversos fatores particulares quer do caso, quer da Comarca, e/ou supervenientes (fenômeno que afeta elevado número de feitos), não se poder precisar o tempo real máximo que seria necessário para o encerramento, merecendo realce o entendimento jurisprudencial, e majoritário, relativo à flexibilização dos prazos processuais.

Por essas razões é que, sob a ótica dessa Representante Subscrevente, o tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ‘ainda’ – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, estando o feito no aguardo da conclusão do Inquérito Policial, valendo ressaltar que o paciente fora preso no dia 05/05/2022, estando a autoridade policial, portanto, dentro do prazo de 30 dias, previsto no art. 51 do CPPB.

Deste modo, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo”
.

- Das condições pessoais

Neste item, como cediço, pacificado está o entendimento acerca da alegação de o paciente possuir todos os requisitos para responder o feito em liberdade, pois ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, exatamente como se vislumbra no caso sob exame.

- Da ausência de requisitos no decreto preventivo

Alega, ainda, o ilustre causídico, que a revogação prisão preventiva se impõe, ante a inexistência de requisitos ao encarceramento do paciente, já que este reúne, como dito alhures, todos os requisitos para responder o feito em liberdade, mesmo que seja por meio da substituição de sua custódia, por medidas cautelares diversa da prisão.

Com efeito, consoante se verifica da Decisão que acatou o pedido formulado pela Autoridade Policial e do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, a alegação do presente item, de igual forma, não merece prosperar, já que o
decisum
objurgado se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312, do CPPB.

Nessa senda, entendo necessário transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“(...) 2. Quanto à prisão preventiva:

A prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, uma vez que cerceia a liberdade dos representados, motivo pelo qual somente pode ser decretada mediante fundamentação concreta quando for necessária, adequada, e outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF e arts. 282, §6º e 283,
caput
, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Urge frisar que tal medida é plenamente compatível com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Nas palavras de Antônio Magalhães Filho, “é preciso ponderar que mesmo nos ordenamentos mais afeitos à proteção da liberdade individual sempre houve a previsão de medidas restritivas em relação ao acusado, desde que necessárias. Mais especialmente, é oportuno registrar que, no Brasil, assim como em outros países, existe no próprio texto constitucional a referência a formas de prisão anteriores à condenação (CF, art. 5º, LXI)” (Código de processo penal comentado [livro eletrônico] / coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. RL. 1.43).

Dispõe o art. 312 do CPP: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Ainda, o artigo 313 do CPP prevê as condições de admissibilidade da medida cautelar extrema: Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput
do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Da leitura do dispositivo supramencionado, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum in mora
(perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a documentação que consta da representação é suficiente para atestar a presença da prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria, em especial o relatório de investigação (Id 36166166, p. 08/10 e Id 36166167, p. 01/11), auto circunstanciado (Id 51229730), relatório de informação (Id 51229737), e os depoimentos prestados em sede policial.

Em diligência realizada pela Autoridade Policial, o representado MARQUINHO COSTA PEREIRA foi interrogado e informou com riqueza de detalhes como funcionava a prática delitiva, o transporte do entorpecente a esta cidade, seu armazenamento (dentro de galões e enterrados no Sítio) e o recebimento do carregamento enviado por FABRICIO.

Na mesma oportunidade, MARQUINHO afirmou que FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS seria o responsável por coordenar a prática ilícita de remessa de material entorpecente para outros estados da federação.

Da mesma forma, foram ouvidos os Policiais Militares e Civis que participaram da diligência que culminou no cumprimento do mandado de recaptura de MARQUINHO, os quais relataram a existência de investigação pretérita na residência do primeiro representado, localizada na Rua Pedro Marreiro de Souza, bairro Saudade, neste Município, e posteriormente tiveram conhecimento do local onde o material era supostamente guardado (São Francisco/PA).

Registre-se que MARQUINHO COSTA PEREIRA foi preso no dia 16/06/2021 em razão do cumprimento do mandado de recaptura nos autos nº 0002349- 23.2013.8.14.0005, oportunidade em que foi apreendido o veículo L200 Triton, cor preta, placa ORT-2F80, supostamente utilizado para a realização do transporte da substância entorpecente, o qual, inclusive, encontrava-se com dois compartimentos ocultos cobertos com fundos falsos, conforme se depreende no laudo anexo aos autos.

Quanto ao perigo do estado de liberdade, verifica-se a existência de risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito em análise e do
modus operandi
utilizado pelos investigados, pois se apura a suposta prática do transporte e guarda de expressiva quantidade de substância entorpecente oriunda de outros estados, a fim de ser distribuída nesta cidade e em Municípios vizinhos, com a utilização de veículo especialmente preparado para o ato ilícito, o que evidencia periculosidade dos representados.

Por oportuno, cumpre trazer à colação entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido do cabimento da prisão preventiva em caso envolvendo a apuração de tráfico ilícito de entorpecente, diante da gravidade em concreto do delito e do
modus operandi
empregado:

(...).

Ainda, registre-se que o investigado FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS, como já mencionado, residia no estado do Ceará e no deslinde das investigações ficou identificado que ele se encontra morando na cidade de Navegantes/SC, local em que passou a ser origem do transporte da substância entorpecente, o que evidencia que a custódia cautelar se faz necessária para evitar a reiteração criminosa.

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória também para resguardar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que o estado de liberdade dos representados pode influenciar negativamente na colheita de elementos informativos no curso das investigações, bem como pelo fato de eles não possuírem paradeiro fixo, havendo notícia de trânsito entre diferentes estados da Federação.

Em acréscimo a esse contexto, verifica-se que MARQUINHO possui envolvimento pretérito em crimes de mesma natureza, inclusive no âmbito da Justiça Federal (v. processos nº 0000982-32.2018.4.01.4102, nº 0001145-12.2018.4.01.4102), e se encontrava foragido do Sistema Penitenciário, eis que rompeu o monitoramento eletrônico a fim de burlar a fiscalização estatal, conforme se depreende no Sistema INFOPEN, o que culminou na expedição do mandado de recaptura, sendo requisito suficiente para a decretação da medida constritiva de liberdade.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP. Quanto ao representado MARQUINHO, aplica-se também o disposto no art. 313, II, do CPP, por ser reincidente. Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, o risco à ordem pública, e aplicação da lei penal são contemporâneos, o que justifica a imposição da medida.

Em atenção ao art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias fáticas, da gravidade concreta do delito e da presença dos requisitos do art. 312 e 313, I e II, do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra insuficiente para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Por oportuno, impende ressaltar que o fato de o representado FABRICIO RODRIGUES DOS SANTOS ser tecnicamente primário, por si só, não tem o condão de afastar a segregação cautelar, porquanto presentes os demais requisitos para sua decretação. Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

(...).

Ademais, a urgência da situação e o perigo de ineficácia da medida, em razão do risco de evasão dos representados, dispensa-se a intimação prévia da parte contrária (art. 282, §3º, do CPP), sem prejuízo do contraditório diferido.

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV, 282, §6º, 311, 312 e 313, I, do CPP, DEFIRO o pedido da autoridade policial e do Ministério Público e, por conseguinte, DECRETO as prisões preventivas de MARQUINHO COSTA PEREIRA (ANTÔNIO COSTA PEREIRA), vulgo “Neguinho” (Réu PRESO no CRPP III) e FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificados nos autos”

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão supra que, arrimada nos requisitos previstos no art. 312 do CPPB, decretou a prisão preventiva do paciente.

Ademais, observa-se que o Juízo
a quo
, em recentíssima decisão, datada de 12/05/2022,
à ID
9419961,

ratifica que a manutenção da custódia cautelar do paciente ainda se impõe, quando assim se manifestou:

“A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, acolhendo, também, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até decisão condenatória irrecorrível.

Assim é que, fortalecendo tais princípios segue preceituando que a prisão somente ocorrerá em flagrante ou no caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, quando não admitida a liberdade provisória, impondo ao juiz o dever de relaxar a prisão ilegal e garantindo àquele que tem sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada a concessão de
habeas corpus
(artigo 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, nas hipóteses em que ela é admissível, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do
fumus comissi delicti
, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o
periculum libertatis
, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal, ou ainda, até que se identifique o preso (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

No caso particular dos autos, não houve nenhuma nova circunstância que justifique a mudança de entendimento. A prisão cautelar ainda se faz necessário pelos mesmos fundamentos dispostos na decisão anterior.

Os crimes são graves e ainda há indícios de que o custodiado dedica-se à prática de tráfico de entorpecentes. Ademais, não possui paradeiro certo, tanto que foi preso em outro estado. Todas as circunstâncias confirmam a necessidade de prisão para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Por outro lado, a alegação de que ainda não se realizou a audiência de custódia, por si só, não se mostra argumento suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva.

Destarte, tendo em vista qual a liberdade do custodiado representa risco à ordem pública e aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 282, 310, II, e 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da PRISÃO PREVENTIVA.

Mantenho a prisão nos mesmos termos.

Como há a notícia de que FABRÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS está preso no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC, determino que a secretaria diligencie junto à vara de Itajaí responsável para que proceda a realização da audiência de custódia. Caso não seja possível, determino que se tente contato com o complexo penitenciário referido para que possibilite a realização de custódia, por esta magistrada, em regime de videoconferência”.

Nesse sentido, a jurisprudência vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes os requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Destarte, consoante se depreende das decisões supra, não há o que se falar em falta dos requisitos, tampouco ausência de fundamentação idônea a ensejar a custódia preventiva do paciente, considerando, ainda, que tal decisão deve ser respeitada, levando-se em consideração a proximidade do Juiz com a causa, já que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, acerca do pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, verifica-se que tal pretensão não se afigura possível, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Ademais, em todas as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo
a quo
,

foi o mesmo enfático em afirmar que nenhuma das medidas alternativas à prisão se mostra suficiente, pelo que merece total credibilidade, já que, como dito alhures, se encontra próximo dos fatos e é quem detém a certeza da manutenção da custódia do paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
(7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/06/2022